Tribunal: TJDFT
Processo: 0728977-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Processo : 0728977-18.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Embora a conclusão em 04/09/2025, registro que me encontrava até a última terça-feira no gozo de férias regulamentares, retornando das férias no dia 08/10/2025, nos termos da Portaria GPVP 138 de 03/10/2024. 2. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 74656308). Anote-se. 3. Ao impetrante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares de formação de litisconsorte passivo necessário e de falta de interesse de agir, suscitadas pelo Governador do Distrito Federal (id. 74657967). Intime-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator